Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. IMÓVEL. ESPÓLIO. ALIENAÇÃO NO CURSO DO INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DECLARADO VÁLIDO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PONTO. AJUSTE INEFICAZ. HERDEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DO CONTRATO. PRIVAÇÃO DA POSSE DO BEM. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. VALOR CONCEDIDO. CONGRUÊNCIA COM O PEDIDO. CONDENAÇÃO CUMULATIVA EM ALUGUÉIS FUTUROS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ERROS MATERIAIS. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.